Tribunal: STF
Processo: RE 596411
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 55. RE 573.540. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL AFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 633.329. EMBARGOS DESPROVIDOS.